Tribunal: TJSP
Processo: 1006273-63.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Males colunares - Nexo causal - Demonstração nos autos – Conversão do auxílio-doença previdenciário em seu homônimo acidentário – Admissibilidade – Ausência de diferenças pecuniárias em razão da conversão – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006273-63.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
EDMILSO LOPES DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006273-63.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 1006273-63.2019.8.26.0114.
Comarca de Campinas.
17a Câmara de Direito Público.
Apelante Edmilso Lopes dos Santos.
Apelado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz - Gilberto Luiz Carvalho Franceschini.
Voto no 37.207.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Males colunares - Nexo
causal - Demonstração nos autos Conversão do auxílio-
doença previdenciário em seu homônimo acidentário

Admissibilidade Ausência de diferenças pecuniárias em
razão da conversão Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 103/106, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente ação acidentária promovida por Edmilso
Lopes dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apela o autor. Bate-se pela reforma da r. sentença
requerendo a conversão do auxílio-doença previdenciário para seu
homônimo acidentário e a condenação da autarquia ao pagamento de
honorários sucumbenciais.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006273-63.2019.8.26.0114 -Voto no
3
É o relatório.
Narra o autor em sua inicial que em razão de
acidente típico do trabalho ocorrido em 23.09.2008 apresenta males em sua
coluna cervical que o incapacitam para o trabalho.
A prova técnica realizada nos autos pelo Dr. Jorge
Raul Costa Gottschall constatou que o segurado é portador de cervicalgia e
dorsalgia devido a alterações degenerativas e estruturais (fls. 85).
O perito judicial afastou a incapacidade laborativa do
autor para o exercício de suas atividades habituais como soldador ferroviário
(CTPS fls. 13).
De outro lado, estabeleceu o expert o nexo
concausal entre o acidente narrado na inicial e a lesão diagnosticada na
coluna cervical do autor. Verbis:-
- “Considerando os fatos e documentos verificados na
perícia médica, pode-se concluir que o autor apresenta
doenças degenerativas e constitucionais (alterações nas
curvaturas fisiológicas) em coluna cervical e dorsal.
Entretanto, conforme CAT emitida pelo Empregador,
podemos inferir que o acidente de trabalho ocorrido em
23/09/2008 (quando o autor pegava uma peça) contribuiu para
o agravamento do quadro doloroso/degenerativo.
Logo, o afastamento ocorrido entre 09/10/2008 até
13/12/2008 foi decorrente de acidente de trabalho.
Por fim, registro que atualmente não há como afirmar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006273-63.2019.8.26.0114 -Voto no
4
pela presença de sequela/dano resultante do acidente. Fato
comprovado pela evolução clínica e ausência de período de
latência para doença” (fls. 86 destaquei).
Assim, comprovado o nexo causal pela prova técnica
produzida nos autos, de rigor a conversão do auxílio-doença previdenciário
concedido ao recorrente NB 532.553.142-1 (fls. 15) para seu homônimo
acidentário, conforme expressamente requerido em sua inicial e em suas
razões recursais.
De se observar que referida conversão não implica
no pagamento de diferenças pecuniárias.
Por fim, fica arbitrada a verba honorária devida ao
patrono do apelante em R$1.500,00 (mil e quinhentos Reais).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)